Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-11.2007.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002194-11.2007.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, DUPLICATA, COMPRA E VENDA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR
A
:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[B
B
FERREIRA - CNPJ: 01.166.123/0001-60 (APELANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), TARCISIO PASE - CPF: 211.112.510-53 (APELADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS – REALIZAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS QUE SÃO CONCLUSIVOS EM AFIRMAR QUE A ASSINATURA LANÇADA NOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A AÇÃO NÃO SÃO DO SUPOSTO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INFIRMAR A PROVA PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova pericial conclusiva quanto
à

falsidade das assinaturas constantes dos documentos que embasam a ação monitória e não havendo
nos autos elementos contrários aos laudos de perícia grafotécnica a
manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe
.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002194-11.2007.8.11.0045

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

APELANTE:
B
B
FERREIRA

APELADO: TARCISIO PASE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BB
Ferreira-ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que acolheu o resultado da prova pericial realizada nos autos e
reconheceu a improcedência da
Ação Monitória
ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 487 inciso I do CPC, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado d causa.

Nas razões recursais o Apelante alega, em síntese, que os títulos que embasam a demanda foram todos protestados, tendo em vista a inadimplência do Recorrido, havendo presunção de sua concordância, já que não impugnou os protestos.

Sustenta que o Juízo não pode embasar-se apenas na prova pericial que não reconheceu as assinaturas lançadas nos títulos como sendo da parte Recorrida constantes de comprovantes de entrega de mercadorias, pugnando ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Recorrida por meio de seu representante legal, sustenta, em síntese, que no caso está comprovado por meio de Laudo Pericial ID 83225029 que as assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo Apelante concernentes as notas fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num.
63037018 atribuídas
ao apelado, são inautênticas. O Apelante não teve qualquer relação comercial com a Apelada

Verbera que não teve qualquer relação comercial com o Apelante, não adquiriu mercadorias e estas, tampouco, lhe foram entregues, sendo que as assinaturas lançadas nos documentos constantes dos autos concernentes a Notas Fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias não são de sua lavra. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB/MT 11538-O.

V O T O
(
PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO PREPARO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como visto, a parte Apelada sustenta que o recurso é deserto, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo recursal, aduzindo que o benefício da justiça gratuita deferido em favor da Recorrente foi revogado diante do acolhimento da impugnação à justiça gratuita.

Da análise detida dos autos verifica-se que o Juízo
a quo

havia deferido justiça gratuita em favor da autora da Ação Monitória, BB Ferreira –
Boasafra
Comércio e Representações.

Ocorre que o Apelado apresentou incidente de impugnação à justiça gratuita que foi julgado procedente ocorrendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita que havia sido deferido em favor da recorrente, tendo o Juízo
a quo
determinado
que
a
mesma
efetuasse o recolhimento das custas, no prazo de 30 (trinta dias, sob pena de extinção. Verifica-se que foram recolhidas as custas pela Autora da monitória ora Apelante.

Ao interpor o Recurso de Apelação a Recorrente afirmou ser beneficiária da justiça gratuita e embora haja certidão do DEJAUX de que
a mesma
seria beneficiária da justiça gratuita, no entanto, referido benefício havia sido revogado pelo Juízo
a quo.

Contudo, constata-se que a Apelante realizou o recolhimento do preparo recursal em dobro (artigo 107 § 11 do CPC), conforme ID 192778164.

Dessa forma, sanada a irregularidade
afasto a preliminar
.

É o voto

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pelo Apelante com embasamento nas Notas Fiscais que segundo alega seriam referentes a aquisição de mercadorias pelo Apelado que deixou de cumprir suas obrigações quanto ao pagamento.

Quanto ao Apelado sustentou que nunca manteve relações comerciais com o Apelante bem como que nunca recebeu mercadorias e as assinaturas constantes dos documentos que embasam a Ação Monitória referente a Notas Ficais e comprovantes de entrega de mercadoria não são autênticas posto não nunca assinou tais documentos.

Constata-se que para dirimir a questão foram realizados dois laudos periciais

Com relação ao Laudo pericial ID 179
962951, que após responder aos quesitos formulados pelas partes concluiu o seguinte:

“
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todas as assinaturas para periciar
não foram
produzidas pelo próprio punho do sr. TARCISIO PASE.”

Além dessa prova pericial foi realizada outra perícia grafotécnica acostada ao ID
ID
179962978 constando o seguinte:

(...)

o presente trabalho técnico tem por objetivo constatar se as assinaturas constantes nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865,
acostao
presente trabalho técnico tem por objetivo constatar se as assinaturas constantes nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, partiram do punho escritor do Sr. Tarcísio
Pase.das
cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, partiram do punho escritor do Sr. Tarcísio
Pase
(...)”.

Referido Laudo Pericial é conclusivo em afirmar quando das respostas dos quesitos formulados pelas partes que as assinaturas acostadas aos documentos que embasam a monitória
não são do Apelado
Tarcisio

Pase
senão vejamos, conforme se vê nas respostas aos quesitos formulados pelas partes itens 10 e 11 da referida prova pericial senão vejamos:

10 – RESPOSTA AOS QUESITOS – PELA PARTE REQUERENTE.

Os quesitos apresentados pelas Partes foram transcritos e respondidos, a seguir:

1. Comparadas as assinaturas questionadas, em época contemporânea, pode-se afirmar guardarem elas evidentes diferenças formais
?

Resposta 01 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio
Pase
, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

2. Penetrando-se na intimidade dos lançamentos nota-se as divergências entre ataques e remates dos traços?

Resposta 02 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio
Pase
, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

3. Pode-se afirmar serem antagônicas as construções
morfogenéticas
dos manuscritos contraditados? Resposta

03 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio
Pase
, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se 38 de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

4. Pede-se a(o) senhor(a) perito(a) que forneço um quadro
dos coincidências
e das divergências dos
EOGs
(Elementos de Ordem Geral), quer objetivos, quer subjetivos.

Resposta 04 – Todos os testes e análises realizadas encontram-se ilustrados e explicados, durante todo o Laudo Pericial, com seus conceitos e metodologia utilizados.

5. São falsos os lançamentos questionados?

Resposta 05 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio
Pase
, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

6. Podem ser caracterizados os manuscritos contraditados como abreviaturas da assinatura do requerido dos presentes autos?

Resposta 06 – Não. Conforme análises e testes realizados, foi verificado que as assinaturas questionadas, objetos desta Lide, possuem características disformes, em relação às assinaturas Paradigmáticas do Autor, concluindo este Perito que as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio
Pase
, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

11
-
PELA PARTE REQUERIDA

1. Queira o Sr. Perito analisar a assinatura constante no instrumento de
mandato
outorgado aos procuradores signatários (anexo aos autos) e as assinaturas constantes nos documentos de fls. 19/25.

Resposta 01 – Conforme análises e testes realizados, foi verificado que as assinaturas questionadas, objetos desta Lide, possuem características disformes, em relação às assinaturas Paradigmáticas do Autor, concluindo este Perito que as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio
Pase
, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

2. As assinaturas constantes nos documentos de fls. 19/25 são do embargante Tarcísio
Pase
?

Resposta 02 – Não. Conforme análises e testes realizados, foi verificado que as assinaturas questionadas, objetos desta Lide, possuem características disformes, em relação às assinaturas Paradigmáticas do Autor, concluindo este Perito que as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio
Pase
, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.. (...)

Conforme se verifica a prova pericial realizada nos autos, inclusive em duas
oportunidades, demonstra
que as assinaturas efetivamente não são do Apelado

Tarcisio

Pase
,
de forma que não poderá
o mesmo
responder por débito que não realizou assim, diante desse quadro, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASSINATURA
EM NOTA FISCAL DE INSUMO AGRÍCOLA –
PROVA

PERICIAL
CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA ENTRE
ASSINATURAS
APURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO Nº 2031-28.2007 CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSOS
NºS
795-41.2007
(AÇÃO ANULATÓRIA)
E 58-38.2007
(
MONITÓRIA
)
PREJUDICADOS.

Inexistindo nos autos elementos contrários ao laudo de perícia grafotécnica contundente no sentido de que a
assinatura
constante do documento impugnado é do autor do incidente de falsidade, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é
medida
que se impõe.” (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação 0002031-28.2007.8.11.0046, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/10/2018).

Neste contexto, embora a Apelante tenha alegado que havia protestado os títulos, no entanto, não se pode desconsiderar
o fato de que a prova pericial comprova que a assinatura não é do Recorrido
, cuja prova técnica não poderá ser refutada, ademais, não há elementos probatórios que possam infirmar a conclusão da prova pericial no caso em análise.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Doutor Evandro,

Há quanto tempo foi realizado o protesto?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB/MT 11538-O
:

Excelência, o protesto foi realizado em 1996, o protesto está em vigor há 27 anos.

Quando contestada a ação já
fazia
15 anos do protesto, nunca
se
impugnou esse protesto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Quando foi proposta a ação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB/MT 11538-O
:

Acredito que seja em 2011.

É uma ação monitória, que teve uma primeira demanda, ela foi arquivada, justamente, porque não foi juntados os comprovantes de entrega das mercadorias. Essa ação foi arquivada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Qual foi a primeira ação?
Foi
a
ação monitória também?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB/MT 11538-O
:

Não. Foi uma execução.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Quais foram as mercadorias entregues?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB/MT 11538-O
:

Foram entregues diversos produtos de insumo, entre adubos e agrotóxicos, que eram utilizados na fazenda do recorrido, tanto que, conforme expus na minha sustentação oral, os produtos podem ter sido entregues para qualquer um dos funcionários do recorrido. Sabemos que há essa praxe.

Portanto, não existe a obrigação de ser assinada as entregas diretamente pelo devedor, tanto que os protestos estão em vigor ainda
. E

nas próprias contestações e nas razões da apelação

o próprio recorrido não nega os protestos
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

A
guardar
ei
o desembargador Sebastião
de Moraes Filho proferir seu
voto,
que
é mais entendido
de ação monitória.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

O
uvi
e fiz a leitura d
o voto da eminente relatora
, c
omo sempre
,
é bastante exaustivo
. E
ntretanto
,
com todas as
vênias, ouso
di
vergir
,
para anotar que a ação rescisória é
para
quem

não
possui
título executivo
e
demonstre
a
existência de

dívida líquida e certa
,
mas formalmente impossível de ingressar com
a
execução
.

C
ontudo
,
desde que não comprovados os

requisitos da ação monitória
,
não
se
pode de

imediato ser julgad
a
improcedente
,
sem
q
ue
outras
provas sejam

trazidas para os
autos.

Então
,

até por economicidade
processual
,

aquela
ação
monitória converte-se numa ação de conhecimento
,
como se ação de cobrança fosse
.

Por e
sses argumentos
,
mal
grado
a existência do

la
u
do pericial
,
onde não
se
atesta a assinatura do proprietário da empresa

que recebeu
essas mercadorias
,
não podemos negar uma

situação fática
,

porque
as regras de experiência nos indicam
que
,
em se tratando da entrega de mercadoria na empresa
,
não é o proprietário que

recebe
,
pode ser também seus funcionários
,
seu preposto
,
através de um mandato
t
ácito
.

D
essa forma
, p
eço
vênia à
eminente

relatora
,
mas voto no sentido
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, a fim de
converter a ação monitora e
m
processo

de conhecimento
,

para
prossegui
mento

d
o feito com o
devido
saneamento e instrução
,
para mais tarde se
r
proferido uma sentença meritória
.

É
assim que
voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

O que
me
leva a acompanh
ar
o voto de Vossa Excelência, com a devida vênia à
eminente relatora
,
é um fato de que

a parte
nega a
assinatura,
mas não nega o

recebimento das mercadorias
ou
produtos
. É
sabido
,
que
os

insumos agrícolas são entregues na propriedade
, e re
almente
,
são os

funcionários
,
seus prepostos
,
quem recebe
m
essas mercadorias
.

Ademais,
outro ponto que sobreleva no caso
,
é o fato de ter havido

protesto e não ter insurgência
, uma sustação
de protesto
, um
cancelamento de

protesto por parte do suposto devedor
,
portanto
,
são elementos que indicam a

necessidade de uma melhor instrução processual e favorece a parte
ora
apelante
.

Desse modo, peço vênia à eminente relatora,

e
acompanho
o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

EM
27
DE
SETEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO
. O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
) DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA
E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE
29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Retiro o processo de pauta para
reanálise.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023:

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA PARA REANÁLISE DA RELATORA.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
:
EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB/MT 11538-O
E REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA, OAB/MT 11145/O.

V

O

T

O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Senhor Presidente,

Antes de Vossa Excelência colher os
demais
votos, peço a palavra para
me
reporta
r

novamente a
preliminar de deserção
por ausência de recolhimento de preparo,

da qual
se referiu o
douto
advogado da
t
ribuna
.

A referida questão preliminar f
oi
abordad
a em meu voto
da seguinte forma
:

“
Ao interpor o Recurso de Apelação a Recorrente afirmou ser beneficiária da justiça gratuita e embora haja certidão do DEJAUX de que
a mesma
seria beneficiária da justiça gratuita, no entanto, referido benefício havia sido revogado pelo Juízo
a quo.

Contudo, constata-se que a Apelante realizou o recolhimento do preparo recursal em dobro (artigo 107 § 11 do CPC), conforme ID 192778164.

Dessa forma, sanada a irregularidade
afasto a preliminar
.”

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
2
º VOGAL):

Eminentes Pares,

Diante desses esclarecimentos da relatora,
rejeito a

questão de
ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1º VOGAL):

Senhor Presidente, também rejeito a questão de ordem.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

Quanto
à
questão preliminar, por se tratar de técnica de julgamento, entendo que preciso apreciar, e nesse caso, estou de p
leno acordo com o posicionamento da Desembargadora Relatora
.

I
nclusive
,
há
julgados da 2ª e da 3ª Câmara
de Direito
Privado
, no sentido de que, se a parte
alegar que
é beneficiária da
justiça gratuita e não for
,
ela te
rá
que ser
intimad
a
para recolher em
d
o
bro o preparo recursal.

Neste caso, a parte não foi i
ntimada
, mas
compareceu
e
recolhe
u
em dobro
o preparo recursal, assim como a relatora, entendo que a
matéria
es
tá
liquidada
e
realmente não
há
que se falar em
deserçã
o.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL):

Quanto
à
questão de ordem, acompanho o posicionamento da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposta por BB
Ferreira-ME
em face da improcedência da ação Monitoria que move contra
Tarcisio

Pase
.

A douta relatora NEGOU PROVIMENTO ao apelo.

O douto 2º vogal, DEU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, a fim de converter essa ação monitora em processo de conhecimento, prosseguir o feito com o devido saneamento e instrução, para mais tarde ser proferido uma sentença meritória, sendo acompanhado pela douta 1ª vogal.

Pois bem. Anteriormente a esta monitoria, foi movida ação de execução entre as mesmas partes, que restou julgada extinta, em face da carência da ação, visto que a inicial não foi instruída com os documentos inerentes ao tipo de ação.

Intentada esta ação, o réu apresentou embargos monitórios, advindo o despacho saneador, não tendo o autor requerido produzir qualquer prova e por seu turno o réu requereu a prova pericial para provar a ausência de sua assinatura e que aquela constante no documento não tinha qualquer relação com a sua escrita.

Foram realizados dois laudos pericial, sendo o segundo conclusivo indicando que as assinaturas constantes dos documentos trazidos pelo autor não foram proferidas pelo réu.

O autor não apresentou qualquer impugnação ao resultado pericial, tendo réu com ele concordado.

O autor recorre embasado em um único tema: que o PROTESTO DOS TÍTULOS TEM A PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM A DÍVIDA E NÃO FOI IMPUGNADO PELO APELADO.

Essa tese sequer foi objeto de qualquer discussão durante a marcha processual.

Em suma, o apelante não produziu uma única prova durante todo o processamento da ação para demonstrar o seu direito a cobrança do
título
, e agora recorre sem se ater a qualquer matéria tratada na sentença, mas simplesmente inova na seara recursal, de modo que a rigor sequer merecia ser conhecida a apelação.

Porém, sendo julgada pelo mérito, prefiro filiar
-me

à
apreciação da apelação
,
para manter intacta a sentença,
acompanhando
o voto d
a douta relatora, para negar provimento ao recurso
, com a devida vênia dos votos divergentes.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO
- RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Revejo meu posicionamento para acompanhar o voto da eminente relatora, porque
muitas vezes tenho o hábito de fazer voto oral, como
neste
caso
o fiz
, e no voto oral tem-se por base alguns aspectos que
são trazidos
, mas que não condizem com
a realidade
factua
l.

Portanto, diante dos esclarecimentos
prestados pelo Desembargador Carlos Alberto
,
revejo meu

posicionamento para acompanhar
o voto da
relatora
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Revejo meu posicionamento para acompanhar o voto da douta relatora.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por BB
Ferreira-ME
Boa Safra Comércio e Representações, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que acolheu o resultado da prova pericial realizada nos autos e reconheceu a improcedência da Ação Monitória ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 487 inciso I do CPC, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que os títulos que embasam a demanda foram todos protestados, tendo em vista a inadimplência do Recorrido, havendo presunção de sua concordância, já que não impugnou os protestos.

Sustenta que o Juízo não pode embasar-se apenas na prova pericial que não reconheceu as assinaturas lançadas nos títulos como sendo da parte Recorrida constantes de comprovantes de entrega de mercadorias, pugnando ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, negou provimento ao recurso.

O 2º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, por sua vez, divergiu e deu provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de converter a
ação
monitória em processo de conhecimento, prosseguir o feito com o devido saneamento e instrução, para mais tarde ser proferida uma sentença meritória.

A 1ª Vogal, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addario
, acompanhou a divergência.

Pois bem.

Adianto que voto com a Relatora.

Isso porque quando do ajuizamento da primeva ação de execução, houve a contestação por meio de embargos à execução, onde o apelado contestou veemente o protesto, informa que jamais foi notificado acerca dele, que nunca adquiriu produtos da apelante nem recebeu os mesmos e que as assinaturas apostas nas notas fiscais não lhe pertenciam.

Na prolação da sentença do feito executivo, em julho de 2000, o Magistrado a quo consignou que os documentos trazidos à inicial (duplicatas) foram
apresentadas
sem aceite e sem documentos hábeis para comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria, razão pela qual julgou extinta a ação de execução, nos termos do art. 267, I e IV, do CPC/73.

Dessa forma, o apelante ajuizou a presente ação monitória, em 2007, arguindo as mesmas teses da ação executiva.

Quando da prolação da sentença aqui apelada, o Magistrado a quo considerou que “o afastamento da emissão dos documentos de crédito pelo Requerido repele qualquer outra tese, acolho o resultado da prova pericial, inclusive registrando que a segunda perícia sequer foi objeto de impugnação pela parte autora. Logo, como o autor pediu o exaurimento da prova e a foi realizada uma segunda perícia, o resultado não impugnado se torna indiscutível, pois presumidamente foi anuído pela parte. Em arremate do tópico, sem a assinatura do Requerido, a cobrança é improcedente, vez que a assinatura é de terceiro e o requerido não deve responder por obrigação que não assumiu.”

Dessa forma, eminentes pares, entendo que a apelante não conseguiu comprovar por outros meios a relação existente entre as partes nem o efetivo recebimento da mercadoria pelo apelado.

Por outro lado, há nos autos prova cabal que as assinaturas apostas nas notas fiscais trazidas pela apelante não pertencem ao apelado e não há elementos probatórios que possam infirmar a conclusão dessa prova pericial.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, e
acompanho a Relatora pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA, OAB/MT 11145/O:

Senhor Presidente,

Concito a Desembargadora Relatora, se trouxe em
seu voto a majoração dos honorários?

V O T O (ADENDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Faço esse adendo ao meu voto
:

Em razão do desprovimento do Recurso,
nos termos do art. 85,
§
11º do CPC,

m
ajoro
os

honorários
advoc
atí
cios

de
15
% (quinze por cento)
para 20% (vinte
por
cento)

sobre o valor atualizado da causa.

U N Â N I M E

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024